Tribunal: TJBA
Processo: 0167269-08.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0167269-08.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Adauri Lima de Souza e outros (28) Advogado(s): JOSE FERNANDO TOURINHO JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (28) Advogado(s):JOSE FERNANDO TOURINHO JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. APELO DO RÉU PREJUDICADO. APELO DOS AUTORES PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA E PROCEDER AO IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Verifica-se que o pedido formulado foi diverso do efetivamente julgado, já que não trata de gratificação de produção, nem houve requerimento de declaração de inconstitucionalidade do Decreto 3.979/1995, versando acerca de cobrança de CET por servidores integrantes do Grupo Fisco. Julgamento extra petita. Sentença nula. 2. Pretensão de recebimento dos valores pretéritos, devidos entre 17/04/2002 e 01/11/2006, data do ajuizamento do Mandado de Segurança coletivo n.º 49118-6/2007, o qual foi julgado procedente para reconhecer o direito da categoria ao recebimento da CET. 3. Na ausência de qualquer outra prova acerca do exercício da jornada estendida de 40 horas semanais, o direito ao recebimento da CET no período cobrado somente deve ser reconhecido em favor dos Autores cujos nomes integraram de fato a lista nominal constante na Portaria 272/2002. Pedido julgado procedente em relação à parte dos Autores. 4. Quanto à prescrição, destaca-se que a impetração do mandado de segurança coletivo constitui marco interruptivo, permitindo a cobrança dos cinco anos anteriores, nos termos da jurisprudência do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0167269-08.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante Adauri Lima de Souza e outros (28) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (28). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso do Réu e dar provimento ao recurso dos Autores, para anular a sentença e julgar o mérito do pedido, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de 2º Grau - Relatora